Tribunal: TJSP
Processo: 1005062-88.2017.8.26.0428
Classe: Embargos de Declaração Cível / Municipais
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inocorrência de vícios sanáveis por meio deste remédio – Erro e contradição não verificados – Intuito manifestamente protelatório e infringente. Embargos rejeitados, com imposição de multa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000332318
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1005062-88.2017.8.26.0428/50000,
da
Comarca
de
Paulínia, em que é embargante BANCO BRADESCO S/A, é
embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a
Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram
os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores RAUL DE FELICE (Presidente sem
voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
ERBETTA FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1005062-88.2017.8.26.0428/50000 - Paulínia - Voto no 38.375 -
EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Embargos de Declaração no 1005062-88.2017.8.26.0428/50000
Embargante
:
Banco Bradesco S/A
Embargado
:
Município de Paulínia
Comarca
:
Paulínia
Voto no 38.375.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Inocorrência de vícios sanáveis por meio deste
remédio Erro e contradição não verificados
Intuito
manifestamente
protelatório
e
infringente. Embargos rejeitados, com imposição
de multa.
V i s t o s.
Ao acórdão de fls. 158/162, o ora
embargante opõe os presentes buscando corrigir erro, eliminar
contradição, bem como para fins de prequestionamento, aos
seguintes argumentos, em síntese: a CDA está eivada de nulidade
porque não preenche os requisitos previstos no art. 2o, §§ 5o e 6o
da LEF; ocorreu infringência ao disposto no art. 146, inciso III,
alínea “a” da CF; multa tem caráter confiscatório.
Regularmente processado.
É o relatório.
Declaração alguma comporta o julgado
sob exame, muito menos para os fins propostos, ressaindo dos
termos dos embargos, na verdade, pura insurgência contra a
adoção de entendimento não coincidente com o que o embargante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1005062-88.2017.8.26.0428/50000 - Paulínia - Voto no 38.375 -
EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
pretendia ver acatado.
A rigor, este recurso sequer está fundado
em obscuridade, contradição, omissão ou erro material, vícios
esses que, a teor do que reza o art. 1.022 do NCPC, são os únicos
juridicamente desafiáveis pelo recurso de embargos de
declaração.
Bem
ao
contrário,
malferindo
o
princípio da boa-fé processual, os argumentos do embargante
buscam, apenas e indisfarçavelmente, modificar a decisão,
simplesmente porque esta não lhe acolheu a pretensão. Para esse
desiderato, contudo, não se prestam os embargos declaratórios.
O acórdão embargado apreciou os temas
levantados nesta peça recursal, os quais já haviam sido trazidos
para apreciação quando da interposição do recurso de apelação.
Não há dúvidas, assim, de que a decisão
embargada enfrenta, sim, as questões relevantes para o deslinde
da controvérsia. E tal constatação somente faz desvelar o
propósito do embargante de retardar ainda mais o desfecho deste
processo.
Impossível encontrar nas linhas do
decisum em apreço quaisquer laivos de erro material ou
contradição: o acórdão embargado conforma-se, perfeitamente,
aos critérios descritos pelo art. 489 do NCPC.
Vale
mencionar
o
entendimento
iterativamente acolhido pelo STJ, mesmo após o advento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1005062-88.2017.8.26.0428/50000 - Paulínia - Voto no 38.375 -
EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
NCPC, no sentido de não estar o julgador obrigado a rebater, um
a um, todos os argumentos expendidos pelas partes. Entre tantas
decisões nesse sentido, transcreve-se aqui trecho extraído do
acórdão proferido no REsp. no 1.663.459/RJ (2a Turma, Rel. Min.
Herman Benjamin, j. 02/05/2017): “Afasta-se a alegada violação
dos artigos 489 e 1022 do CPC/2015, porquanto é pacífica a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
não viola tais dispositivos, o acórdão que, mesmo sem ter
examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos
pelo vencido, adota fundamentação suficiente para decidir de
modo integral a controvérsia, apenas não adotando a tese
defendida pela recorrente”.
Tudo isso evidencia, em suma, que os
embargos opostos não têm razão de ser, salvo pela finalidade
protelatória e infringente que os orienta, o que não se pode
admitir, sendo imprescindível a aplicação da penalidade prevista
no art. 1.026, § 2o do NCPC.
Seja como for, para que dúvida alguma
paire a respeito, consideram-se prequestionados todos os
dispositivos jurídicos invocados pelo embargante, para assentar
que o aqui decidido de forma alguma implica ofensa aos mesmos.
A propósito desse tema, aliás, consoante já decidiu o Egrégio STJ
com os EDcl. no REsp. no 1.131.762/DF (2a Turma, Rel. Min.
Humberto Martins, v.u., publicado no DJ de 14/09/2012), “nos
termos da jurisprudência do STJ, o prequestionamento não exige

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1005062-88.2017.8.26.0428/50000 - Paulínia - Voto no 38.375 -
EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
a expressa menção dos dispositivos violados; basta que a matéria
por eles versada tenha sido discutida pelo Tribunal de origem”.
Como já salientado, por fim, emergindo
claro nas circunstâncias o escopo manifestamente protelatório do
recurso, e dada a gravidade de tal comportamento, fica o
embargante, nos termos do art. 1.026, § 2o do NCPC, condenado
ao pagamento do equivalente a 2% sobre valor atualizado da
causa.
Na conformidade do exposto, em suma,
ficam rejeitados os embargos, com a imposição da multa
especificada acima.
Erbetta Filho
Relator
Assinatura eletrônica